Tribunal: TJBA
Processo: 8087155-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087155-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ILSON MEIRELES NETO

Advogado(s)
:
ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. REDIRECIONAMENTO DE CANDIDATO PARA VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença que garantiu ao autor sua permanência no concurso público para o cargo de Médico da Polícia Militar da Bahia, com a determinação de análise de sua classificação em vaga de ampla concorrência e, caso atendidos os demais requisitos do edital, sua nomeação e posse. O embargante alega omissão e contradição quanto à inexistência de direito subjetivo à nomeação, à precariedade da decisão e à ausência de ato contraditório da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado examina expressamente que a permanência do autor no certame e eventual nomeação estão condicionadas ao cumprimento de todos os requisitos editalícios, inclusive a adequação da classificação em ampla concorrência, não havendo determinação automática de nomeação.

4. O julgado esclarece que não houve má-fé na inscrição do candidato como cotista, motivo pelo qual lhe foi assegurado o direito de ser incluído na lista de ampla concorrência, sendo incabível interpretação de que isso gera, por si só, direito à nomeação.

5. A embargante não demonstra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, limitando-se a rediscutir matéria já decidida, com argumentos já analisados e rejeitados na decisão colegiada.

6. A jurisprudência reiterada do TJBA e de outros tribunais reconhece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco ao prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Tese de julgamento
:

1.
Não se acolhem embargos de declaração que visam exclusivamente à rediscussão do mérito da decisão colegiada, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A inclusão de candidato em lista de ampla concorrência, por decisão judicial, não gera direito subjetivo à nomeação quando ausente classificação dentro do número de vagas.

3. O acórdão que condiciona a nomeação ao cumprimento dos requisitos do edital não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, ED no AI nº 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 0062339-65.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087155-52.2021.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado
ILSON MEIRELES NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.